Tribunal: TJSP
Processo: 1011286-03.2017.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Alienação fiduciária em garantia. Bem imóvel. Excussão da garantia pelo credor fiduciário. Pretensão dos devedores de purgação da mora mediante depósito singelo das prestações vencidas. Possibilidade. Contrato celebrado em janeiro de 2011, sendo anterior à Lei no 13.465/2017 e, portanto, não regido por essa lei, ao menos nos termos do julgamento do IRDR no 2166423-86.2018.8.26.0000 por parte

Ementa:
Alienação fiduciária em garantia. Bem imóvel. Excussão da garantia pelo credor fiduciário. Pretensão dos devedores de purgação da mora mediante depósito singelo das prestações vencidas. Possibilidade. Contrato celebrado em janeiro de 2011, sendo anterior à Lei no 13.465/2017 e, portanto, não regido por essa lei, ao menos nos termos do julgamento do IRDR no 2166423-86.2018.8.26.0000 por parte deste E. Tribunal. Anterior previsão do art. 39, II, da Lei no 9.514/97, que remetia as operações de financiamento imobiliário regidas por tal diploma ao disposto nos arts. 29 a 41 do Decreto-lei no 70/66. Possibilidade, dessa forma, à luz da jurisprudência majoritária (com a ressalva do entendimento em contrário do Relator), de purgação singela da mora, mediante apresentação apenas do débito vencido. Autores que promoveram depósito suficiente para tanto. Consolidação da propriedade em nome do banco-réu afastada. Sentença confirmada. Apelação do réu desprovida.